Tribunal: TJDFT
Processo: 0726571-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726571-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: H. CARVALHO DE JESUS SILVA - ME, HERMINDA CARVALHO DE JESUS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de HERMINDA CARVALHO DE JESUS SILVA e OUTRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação n. 0001412-94.2005.8.07.0009, negou o pedido de expedição de ofícios aos bancos virtuais (fintechs), nos seguintes termos: O sistema BACENJUD 2.0 passou a abarcar, além de instituições financeiras, outras espécies de sociedades de crédito. Portanto, dada à abrangência do sistema BACENJUD, desnecessária a expedição de ofício aos mencionados bancos virtuais (Fintechs), razão pela qual, INDEFIRO o pedido de id. 66985819. Ainda, INDEFIRO o pedido de desentranhamento de título de crédito, considerando que a sentença id. 56822580 reconheceu direito à parte requerente. Por outro lado, DEFIRO o desentranhamento dos demais documentos originais juntados nos autos físicos, pela parte requerente, que será realizado quando normalizado o atendimento ao público. Sem mais, retornem-se os autos ao arquivo, nos termos das decisões de ids. 56824187/66885654. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) realizada buscas via sistemas BacenJud, Infojud, Infoseg e E-RIDF não foram localizados bens do devedor; 2) requereu a expedição de ofícios às chamadas “Fintechs”, para fins de localização de eventual conta vinculada aos devedores; 3) ao contrário que fora afirmado pelo Juízo de origem, a pesquisa via sistema BacenJud ainda não engloba todas as Fintechs, sendo essencial o cumprimento da diligência requerida pelo Agravante para obtenção de informações acerca de potencial existência de bens passíveis de penhora; 4) o caso preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Desta forma, considerando as questões de fato e direito retro expendidas, requer à Vossa Excelência: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a sua formação na forma do artigo 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja suspensa a decisão do MM. Juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão determinando a expedição de ofício às Fintechs listadas pelo Agravante na demanda originária, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos Agravados e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda; c) sejam os Agravados intimados por meio da sua representante legal para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal; d) seja enfim reformada a r. decisão agravada, para que seja determinada a expedição de ofício às Fintechs listadas pelo Agravante na demanda originária na petição de ID 66985819, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos Agravados eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda. Finalmente, informa o Agravante que no prazo concedido pelo artigo 1.018, do Código de Processo Civil, requererá a juntada no Juízo de origem, da cópia da petição do presente Agravo, protocolada tempestivamente, comprovando a efetiva interposição do recurso. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 18090324). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de HERMINDA CARVALHO DE JESUS SILVA e OUTRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação n. 0001412-94.2005.8.07.0009, negou o pedido de expedição de ofícios aos bancos virtuais (fintechs). A questão controversa resume-se em saber se o Poder Judiciário deve expedir ofícios às chamadas “Fintechs”, tendo em vista que o sistema BacenJud não abarca todas “Fintechs”. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Analisando-se a questão, percebe-se que a parte formula pedido genérico de expedição de ofício às chamadas “Fintechs”, sob alegação de que o sistema BanceJud não abarca todas as instituições financeiras dessa natureza. Ao menos nesse momento processual, entendo que não resta demonstrada a necessidade da referida medida (expedição ofício). Isso porque, como se sabe, é dever da parte indicar os bens do devedor passíveis de penhora. Mesmo sob o prisma do art. 6° do Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário no sentido de cooperar para o deslinde da causa, não pode ultrapassar a realização dos atos ordinários, sem motivada razão, sob pena de assoberbamento desnecessário da máquina judiciária. No caso concreto, em que pese o sistema BacenJud não abarcar todas as “Fintechs”, não cabe ao Poder Judiciário arrogar para si o pleno dever de localização dos bens do devedor. A parte credora deve, no mínimo, trazer elementos aos autos que indiquem a possibilidade de existência de ativos. Desse modo, entendo que não resta demonstrada a probabilidade do direito do agravante, impondo o indeferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 5 de agosto de 2020 16:14:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador